Tribunal: TJDFT
Processo: 0712189-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712189-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO FELIPE MENDES DO NASCIMENTO IMPETRANTE: ADRIEL DE SOUZA MADEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ADRIEL DE SOUZA MADEIRA em favor de BRUNO FELIPE MENDES DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA. Relata que o paciente é acusado da prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art, 147, caput, ambos do Código Penal, mas surgiram fatos novos após a instrução que fragiliza fortemente a autoria. Assevera a defesa que teve acesso a uma gravação inédita da irmã da vítima, afirmando que se precipitou ao acusar o paciente do crime de homicídio, não sabendo informar quem tentou ceifar a vida de seu irmão. Alega que, nesse cenário, não subsiste motivo concreto nos autos para manter a segregação cautelar do paciente, registrando que se trata de réu primário, estudante universitário, enquanto a vítima Caio ostenta duas condenações criminais por roubo e tráfico de drogas. Salienta que a vítima Nayara seria a única pessoa que poderia, em tese, provar a autoria delitiva, mas se encontra em lugar incerto e não sabido, desistindo a acusação de sua oitiva, ao passo em que a vítima Caio não foi encontrada no endereço constante dos autos, não havendo notícia de seu paradeiro. Argumenta ser inegável que Caio sofreu um disparo de arma de fogo no braço, cuja lesão não importou em perigo de vida à vítima, mas não há indícios mínimos de autoria em relação ao paciente, impondo-se a revogação de sua prisão preventiva. Ao final, requer seja concedida a liminar para cessar o constrangimento ilegal imposto ao paciente, expedindo-se o competente contramandado. No mérito, pugna pela revogação da segregação cautelar do paciente ou a fixação de medida alternativa à prisão, sugerindo a monitoração eletrônica. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro na hipótese. O paciente encontra-se pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e do art. 147, caput, do Código Penal, sendo a sentença confirmada por este tribunal no julgamento do RSE 0726746-83.2023.8.07.0001, em 27/2/2025. O surgimento de nova prova que, ao ver da defesa, fragiliza a autoria delitiva, deve ser apresentada ao juízo, sob pena de supressão de instância. Ademais, a via estreita do habeas corpus não permite valoração da prova, nem contraditório ou verificação da validade da mídia acostada no ID 70315788. Desse modo, em se tratando de paciente que se encontra já pronunciado e permanece foragido, tenho que se mantém hígida a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, indicada no ID 70315787 como ato coator, mas que já foi revista por este colegiado, e mantida, no julgamento do Habeas Corpus n. 0750707-22.2024.8.07.0000. Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2025 20:10:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator